Tribunal: TCU
Processo: 006.226/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em razão da não comprovação da execução do objeto do Convênio 355/2004, que teve por objeto a aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de sonoplastia para a Associação Ministério Comunidade Evangélica, para a realização de cursos, workshops e eventos direcionados a um público de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em razão da não comprovação da execução do objeto do Convênio 355/2004 (Siafi 521969), que teve por objeto a "aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de sonoplastia para a Associação Ministério Comunidade Evangélica, para a realização de cursos, workshops e eventos direcionados a um público de baixa renda", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Marinalva Rodrigues de Mattos Gomes, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social e de Marinalva Rodrigues de Mattos Gomes, condenando-as solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 88.303,50 19/10/2005 Débito 517,00 2/1/2007 Crédito 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.